Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FABRICANTE. COMERCIANTE. VÍCIO DO PRODUTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.
3. O art. 18, §1o, inc. II, do CDC, dispõe que, existindo vício no produto e não sendo este sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor detém o poder de exigir a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
4. Imprescindível para o reconhecimento dos lucros cessantes a comprovação da legítima expectativa, além da demonstração de que o prejuízo foi causado diretamente pela conduta do ofensor, não podendo o lucro cessante ser confundido com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito.
5. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena de se banalizar o instituto responsabilizador.
6. Ainda que não seja parte, o advogado é um terceiro interessado e os seus honorários, um direito autônomo e sua legitimidade está autorizada no art. 996 do CPC, quando menciona o terceiro prejudicado.
7. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
8. Negou-se provimento ao recurso do causídico da autora. Parcial provimento da vendedora e provimento da fabricante.